Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-11.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-11.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (EMBARGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), GILMAR APARECIDO DE MELLO - CPF: 460.493.551-34 (EMBARGANTE), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), A.A. PELISSARI - COMERCIO - CNPJ: 32.952.558/0001-63 (EMBARGANTE), DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO - CPF: 015.035.361-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), A.A. PELISSARI - COMERCIO - CNPJ: 32.952.558/0001-63 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), DIEGO GIULIANO DIAS DE BRITO - CPF: 015.035.361-81 (ADVOGADO), GILMAR APARECIDO DE MELLO - CPF: 460.493.551-34 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 893.032.966-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE E INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, em que o embargante sustenta omissões no julgado referentes à análise da má-fé do terceiro adquirente e à inversão dos ônus de sucumbência.

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o acórdão recorrido omitiu-se ao não reconhecer a má-fé do terceiro adquirente, em razão da ausência de registro de penhora e de prova inequívoca, e (ii) saber se houve erro na inversão dos ônus de sucumbência, considerando a conduta do terceiro adquirente.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Quanto à alegação de omissão em relação à má-fé do terceiro adquirente, não se constata omissão, pois o acórdão concluiu pela inexistência de prova inequívoca de má-fé e ausência de registro de penhora ou averbação premonitória, conforme Súmula 375/STJ.

5. No que se refere à inversão dos ônus de sucumbência, assiste razão ao embargante, uma vez que, nos termos da Súmula 303/STJ, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios,

aplicando-se o princípio da causalidade.

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a inversão dos ônus de sucumbência, responsabilizando o terceiro adquirente, ora embargado,

pelas custas processuais e honorários advocatícios, vez que deu causa à constrição indevida.

Tese de julgamento "1.
Não há omissão na análise da má-fé do terceiro adquirente quando ausente prova inequívoca ou registro de penhora. 2. A inversão dos ônus de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando quem deu causa à constrição indevida."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilmar Aparecido de Mello
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Ronaldo Ferreira de Miranda
nos autos dos embargos de terceiro para desconstituir a penhora /adjudicação sobre o imóvel de matrícula imobiliária n. 13.646 registrado no CRI de Alta Floresta, nos autos da ação monitória.

O embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão, especificamente em relação aos seguintes pontos:

(i) má-fé do terceiro adquirente - o embargante alega que o acórdão deixou de considerar elementos que demonstrariam a fraude à execução, em especial a confissão de insolvência da empresa vendedora, Saravy & Brito Ltda., nos termos do art. 792, IV do CPC;

(ii) Ocultação da propriedade – afirma que o fato de o embargante não ter realizado a transferência do imóvel por mais de oito anos, apesar de tê-lo adquirido, configuraria uma tentativa de ocultar a propriedade e frustrar os credores, reforçando a má-fé.

(iii) inversão do ônus de sucumbência - questiona a inversão do ônus da sucumbência, alegando que a responsabilidade pelas custas processuais deveria ser atribuída à parte que deu causa à constrição do imóvel, conforme a Súmula 303 do STJ.

Prequestiona a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 248142688.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gilmar Aparecido de Mello

em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no qual o embargante aponta a existência de omissões no julgamento pelo Colegiado.

De início, cabe destacar que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão referente à má-fé do terceiro adquirente (art. 792, IV do CPC), o embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar de forma adequada a

má-fé do terceiro adquirente, argumentando que a

confissão de insolvência

da vendedora (empresa

Saravy & Brito Ltda. ) caracterizaria fraude à execução. Contudo, entendo que a questão foi devidamente analisada no acórdão recorrido. O julgado concluiu que, à época da aquisição do imóvel, não havia registro de penhora ou

averbação premonitória

na matrícula do bem. Ademais, não foi comprovada, de forma cabal, a má-fé do adquirente. Nesse sentido, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375), a caracterização de fraude à execução depende da existência de penhora ou da prova inequívoca de má-fé, o que não se verifica no caso em tela.

No que pertine à ocultação da propriedade pela ausência de registro, o embargante também aponta omissão no acórdão ao não considerar a ausência de registro do imóvel por mais de 8 (oito) anos como evidência de tentativa de

ocultação da propriedade, reforçando a má-fé do adquirente.

Deveras, igualmente vê-se que o acórdão não padece de omissão. O fato de o adquirente não ter registrado a transferência do imóvel foi justificado pela falta de recursos financeiros, sem que tal circunstância, por si só, seja suficiente para configurar má-fé. A questão foi devidamente abordada e analisada pelo órgão julgador, que concluiu pela ausência de elementos suficientes para imputar má-fé ao adquirente.

No entanto, quanto à questão da inversão dos ônus de sucumbência, reconheço o equivoco. O embargante alegou que a inversão do ônus não observou o princípio da causalidade, argumentando que a inércia do terceiro adquirente em não promover o registro do título translativo da propriedade foi a causa da constrição do bem.

Nos termos da Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios Esse enunciado orienta a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que, com sua conduta ou omissão, deu causa ao surgimento ou prolongamento da demanda, deve responder pelas despesas decorrentes do processo, incluindo os honorários advocatícios e as custas processuais.

De fato, ao não providenciar o registro da propriedade, o terceiro contribuiu diretamente para que o imóvel permanecesse vinculado à execução, resultando na penhora indevida. Nesse caso, a falta de registro por parte do adquirente configurou a causa direta da penhora, devendo, portanto, suportar os ônus da sucumbência.

Em face disso, os embargos merecem ser acolhidos neste ponto, para reconhecer o erro do acórdão e determinar que o embargado, com base no princípio da causalidade, seja responsabilizado pelos ônus da sucumbência incluindo o pagamento de

custas processuais

e

honorários advocatícios.

Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024